Tribunal: TJSP
Processo: 1052163-62.2022.8.26.0100
Classe: Embargos / Corretagem
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Oposição dos embargos para suprir alegada omissão no v. acórdão – Vício não constatado – Inconformismo com o pronunciamento judicial, inclusive com a juntada extemporânea de documentos sem apresentar qualquer justificativa para tanto – Embargos REJEITADOS